Tribunal: TJES
Processo: 5017846-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A, em recuperação judicial, contra decisão interlocutória que deferiu o ingresso da CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A como assistente litisconsorcial em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta a ausência de interesse jurídico da assistente, alegando falta de posse sobre o imóvel, ausência de comprovação documental válida e risco de tumulto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A possui interesse jurídico suficiente para ingressar na ação de reintegração de posse como assistente litisconsorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 119 do CPC prevê que o terceiro pode intervir no processo como assistente se demonstrar interesse jurídico, ou seja, quando a relação jurídica da qual é titular possa ser afetada pela decisão judicial.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero interesse econômico não justifica a assistência, sendo necessária a demonstração de um vínculo jurídico direto com a lide.

5)
No caso, a CESIA alega ser proprietária do imóvel e apresenta indícios de atos possessórios indiretos, exercidos por intermédio de Luiz Roberto Teixeira de Siqueira, conforme procurações e comunicações extrajudiciais constantes dos autos.

6)
A inatividade temporária da CESIA não descaracteriza sua posse indireta, pois a análise da posse deve considerar a existência de atos materiais de ocupação e controle sobre o bem.

7)
A assistência litisconsorcial pode ser admitida em qualquer fase do processo, nos termos do parágrafo único do artigo 119 do CPC, inexistindo nulidade ou risco de tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico, caracterizado pela possibilidade de afetação direta de sua esfera jurídica pela decisão judicial.

2. A posse indireta, exercida por intermédio de mandatário, pode configurar interesse jurídico suficiente para justificar a assistência litisconsorcial em ação possessória.

3. A assistência litisconsorcial pode ser admitida em qualquer fase do processo, independentemente da citação da parte passiva, nos termos do
parágrafo único do
artigo 119 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 119, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 01/02/2013.

STJ, AgInt na PET no AREsp 1382501/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019.

TJ-MG, AI 2064758-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 07/12/2023, DJe 11/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017846-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A, em recuperação judicial, contra decisão interlocutória que deferiu o ingresso da CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A como assistente litisconsorcial em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta a ausência de interesse jurídico da assistente, alegando falta de posse sobre o imóvel, ausência de comprovação documental válida e risco de tumulto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A possui interesse jurídico suficiente para ingressar na ação de reintegração de posse como assistente litisconsorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 119 do CPC prevê que o terceiro pode intervir no processo como assistente se demonstrar interesse jurídico, ou seja, quando a relação jurídica da qual é titular possa ser afetada pela decisão judicial.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero interesse econômico não justifica a assistência, sendo necessária a demonstração de um vínculo jurídico direto com a lide.

5)
No caso, a CESIA alega ser proprietária do imóvel e apresenta indícios de atos possessórios indiretos, exercidos por intermédio de Luiz Roberto Teixeira de Siqueira, conforme procurações e comunicações extrajudiciais constantes dos autos.

6)
A inatividade temporária da CESIA não descaracteriza a sua posse indireta, pois a análise da posse deve considerar a existência de atos materiais de ocupação e controle sobre o bem.

7)
A assistência litisconsorcial pode ser admitida em qualquer fase do processo, nos termos do parágrafo único do artigo 119 do CPC, inexistindo nulidade ou risco de tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial exige a demonstração de interesse jurídico, caracterizado pela possibilidade de afetação direta de sua esfera jurídica pela decisão judicial.

2. A posse indireta, exercida por intermédio de mandatário, pode configurar interesse jurídico suficiente para justificar a assistência litisconsorcial em ação possessória.

3. A assistência litisconsorcial pode ser admitida em qualquer fase do processo, independentemente da citação da parte passiva, nos termos do
parágrafo único do
artigo 119 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 119, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 01/02/2013.

STJ, AgInt na PET no AREsp 1382501/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019.

TJ-MG, AI 2064758-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 07/12/2023, DJe 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso decorre de ação de reintegração de posse ajuizada por
Samarco Mineração S/A – em Recuperação Judicial
, sob a alegação de esbulho possessório praticado por
Luiz Roberto Teixeira de Siqueira
sobre imóvel que alega ocupar há décadas.

A agravada sustenta que a área em questão não se insere nos limites da propriedade e posse da Samarco e que, ao contrário do afirmado pela recorrente, sempre exerceu posse legítima sobre o bem, agindo em nome da empresa
CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A
.

O magistrado de piso acolheu o pedido de intervenção, reconhecendo a posse indireta da CESIA e seu interesse jurídico na demanda, uma vez que eventual procedência da ação impactaria diretamente sua esfera patrimonial e jurídica.

Nesse cenário, cinge a controvérsia em perquirir a legitimidade de
CESIA – Companhia Espírito Santense Industrial e Agrícola S/A.
para ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

Como cediço, o artigo 119 do CPC estabelece que
“pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

Sob esse prisma, a assistência poderá ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Nada obstante, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que "
a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
" (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, DJe 01/02/2013).

Na esteira do pensamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2006, p.232)

Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação.
Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária.
Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, pág. 232).

Na hipótese, a empresa CESIA não apenas alega ser proprietária do imóvel, mas demonstra a existência de atos que indicam, ao menos nesta fase processual, atos de posse, exercidos por intermédio do agravado
Luiz Roberto Teixeira de Siqueira,
nos termos constantes as procurações de Ids nº 28128209 e 33473200, bem como por meio comunicações extrajudiciais e tratativas com a própria agravante.

Sob esse prisma, é possível deduzir o interesse jurídico de terceiros que alegam posse indireta sobre o bem litigioso e cuja esfera jurídica pode ser afetada pelo desfecho da ação possessória.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSERIDA A ÁREA OBJETO DA DEMANDA - DELIBERAÇÕES QUE PODEM AFETAR A ESFERA JURÍDICA DOS ASSISTENTES - INTERESSE JURÍDICO EVIDENCIADO - INGRESSO NA LIDE APÓS CITAÇÃO - POSSIBILIDADE 1. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Tratando-se de assistência litisconsorcial, o terceiro deve demonstrar interesse jurídico imediato na lide.
2 . Interessados que pretendem o ingresso em ação de reintegração de posse, aduzindo serem proprietários do imóvel onde está inserida a área objeto da lide. Interesse jurídico evidenciado.
3. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre . Cabível, portanto, a intervenção de assistente litisconsorcial até o trânsito em julgado da sentença, não sendo óbice à sua admissão a citação da parte passiva. 4. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2064758-14 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UMA ANUIDADE. INTERESSE ECONÔMICO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 119 DO CPC/2015. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. No caso, a pretensão do agravante tem como real objetivo atuar na defesa da OAB/MS porquanto referida decisão poderá impedir essa instituição de promover a execução judicial de dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente, o que caracteriza nítido interesse institucional e econômico na lide, e não demonstram o interesse jurídico nos termos preconizados pelo Estatuto Processual Civil. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1382501 MS 2018/0270988-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

Vale destacar que, conquanto a empresa
CESIA
tenha ficado inativa por alguns anos, a regularidade fiscal ou administrativa de uma empresa não é elemento determinante para a configuração da posse, que deve ser aferida a partir da existência de atos materiais de ocupação e controle sobre o imóvel.

Ademais, considerando que assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição § único do artigo 119 do CPC, é possível deduzir inexiste nulidade ou risco de tumulto processual, mas sim a garantia de que todos os interessados na relação jurídica debatida tenham a oportunidade de se manifestar, conferindo maior segurança ao julgamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.